Tribunal: STF
Processo: RMS 21052
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-27
Data de publicação: 1992-11-27

Ementa:
EMENTA: - Recurso em mandado de segurança. Aposentadoria
com o benefício previsto no artigo 180, alínea "a", I, da Lei nº
1.711/52. Servidor Público contratado  sob o regime da C.L.T..
- No caso, não há que se examinar a decisão prolatada pelo
Superior Tribunal de Justiça à luz da Constituição atual, uma vez
que o mandado de segurança por ele julgado foi impetrado, antes de
ela ter sido promulgada, contra despacho do Exmo. Sr. Ministro da
Educação datado de 3 de junho de 1988, e que nela, portanto, não se
poderia ter fundado, porque foi ela promulgada  posteriormente, a 5
de outubro de  1988.
- Independentemente de a Faculdade, de que o ora
recorrente é professor, ser fundação de direito privado ou fundação
de direito público (e, nessa hipótese, autarquia), é certo que é ele
servidor público contratado pelo regime da C.L.T., e,
conseqüentemente, não faz jus ao benefício do artigo 180, alínea
"a", I, da Lei nº 1.711/52 que tem como destinatários apenas os
funcionários públicos em sentido estrito, ou seja, os servidores
públicos sujeitos ao regime estatutário, que preencham os requisitos
previstos no citado dispositivo legal.
Recurso a que se nega  provimento.